Tribunal: STF
Processo: AP 2386
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCAS HELIAN SABINO (CPF nº 124.199.189-83), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a LUCAS HELIAN SABINO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF, eDoc. 2.752, ID: 08909897):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (viii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km. 



    Encerrado o interrogatório do réu e intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 110).



    Em 22/10/2024, o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR encaminhou ofício, no qual informou “que o investigado Lucas Helian Sabino não compareceu presencialmente em juízo na data de 21/10/2024, razão pela qual não foi possível realizar a intimação pessoal determinada pelo STF na Carta de Ordem 2658/2024, no momento do comparecimento semanal em juízo” (petição STF nº 138236, eDoc. 83). Informou, ainda, que o último comparecimento semanal em Juízo ocorreu em 23/9/2024 (eDoc. 83).



    Intimada, a Defesa informou, quanto aos descumprimentos relatados, que “o monitorado equivocou-se, acreditando que a partir do momento em que aceitasse o acordo, não precisaria mais cumprir as medidas cautelares que lhe foram impostas”. Na mesma petição, apresentou interesse em celebrar o Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 89).



    Em nova petição, a Defesa requereu o sobrestamento do feito, por estar em tratativas com a Procuradoria-Geral da República para firmar Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (eDoc. 94), o que deferi em 12/11/2024 (eDoc. 107).



    Em 6/11/2024, a 12ª Vara Federal de Curitiba/PR informou o descumprimento de medida cautelar por parte do Réu, consistente em violação da área de inclusão, em 22/9/2024 (eDoc. 96).



    Em mesmo ato, juntou justificativa da Defesa, a qual alegou que o Réu “deixou a sua área de inclusão, a fim de tomar conta de sua genitora que havia adoecido” (eDoc. 97).



    A Procuradoria-Geral da República tomou ciência do Despacho que deferiu o prazo de 30 dias para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal e manifestou-se pela manutenção da liberdade provisória do réu (eDoc. 111).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado, LUCAS HELIAN SABINO desrespeitou a medida cautelar de comparecimento semanal em Juízo nas datas de 30/9/2024, 7/10/2024, 14/10/2024, 21/10/2024 e 28/10/2024.



    Além disso, violou a área de inclusão de recolhimento domiciliar em 22/9/2024 e 22/10/2024.



    A Defesa justifica que o réu deixou de comparecer semanalmente em Juízo ao iniciar as tratativas do Acordo de Não Persecução, ao passo que nas violações de recolhimento domiciliar em 22/9/2024 e 22/10/2024, saiu da área de inclusão para prestar auxílio a sua mãe doente.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houveram descumprimentos das medidas cautelares impostas, sendo que apenas a violação datada de 22/10/2024 possui atestado médico que confirma o atendimento à genitora do acusado, em unidade de saúde.



    Entretanto, observo que os descumprimentos foram momentâneos, ao passo que LUCAS HELIAN SABINO voltou a comparecer semanalmente em Juízo, assim que intimado para prestar esclarecimentos (eDoc. 101).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo LUCAS HELIAN SABINO, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Intime a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente